Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, resultante de conduta comissiva, tem natureza objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo e, subjetiva, quando sucede de ato omissivo, empregando-se a teoria da culpa do serviço.
2. Ausente a comprovação de conduta ilegal ou da alegada ofensa moral, não merece amparo a pretensão de reparação em virtude de fechamento de aterro sanitário (Lixão da Estrutural), notadamente porque a conduta perpetrada pela Administração foi em observância à legislação referente à Política Nacional do Meio Ambiente e à Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como em razão de ordem judicial.
3. Recurso não provido.